Tribunal: STF
Processo: ADI 6607
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional n. 30, de 22 de novembro de 2005, do Estado de Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre regra para a nomeação do Procurador-Geral do Estado.



    Os Estados da Federação e o Distrito Federal, mediante a petição/STF n. 44.941/2021, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. Afirmam ser a questão do interesse de todos os entes federados, por relacionar-se com sua autonomia para disciplinar a forma de escolha do Procurador-Geral.



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º). Precedentes: ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 15 de outubro de 2009; e ADI 5.492, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de abril de 2021.



    Considerando a jurisprudência do Supremo, os requerentes preenchem os requisitos para intervir no processo na condição de amici curiae – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame de suas finalidades institucionais com o tema.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, os Estados da Federação e o Distrito Federal como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente